Tribunal: TJPA
Processo: 0002677-02.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002677-02.2012.8.14.0039
APELANTE: INDIANA SEGUROS S/A

APELADO: JACKSON PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002677-02.2012.8.14.0039

APELANTE:

INDIANA SEGUROS S/A

ADVOGADO:
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR – OAB/SP 188.476

APELADO:

JACKSON PEREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JÚNIOR – OAB/PA 18.155-A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PERDA TOTAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO SEGURO – ABUSIVIDADE – ART. 51 DO CDC –
EXISTÊNCIA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE OBSTAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À ÓRGÃOS DE TRÂNSITO NÃO DEMONSTRADAS – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DESTE QUANDO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DO SEGURO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não do injusto descumprimento da obrigação securitária; a adequação do dano material; a inocorrência de dano extrapatrimonial e a minoração do
quantum
indenizatório fixado a esse título.

2 – A
existência de gravame sobre veículo não possui o condão obstar o pagamento da indenização securitária, visto ser de conhecimento da seguradora, que a instituição financeira tem a propriedade resolúvel do veículo, enquanto o segurado detém apenas a posse direta do bem.

3 –
Com efeito,
exigir que o segurado liquide antecipadamente o financiamento

sem que antes adiante o valor da indenização, revela-se incabível por constituir obrigação abusiva e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito e ameaçando o equilíbrio contratual (art. 51 do CDC).

4 – A alegação de que a existência de pendências administrativas junto à órgãos de trânsito, também teriam impossibilitado o cumprimento da obrigação securitária colide com as provas trazidas aos autos, que, evidenciam a inexistência de qualquer pendência dessa natureza no veículo sinistrado (ID. 1156754).

5 – Avaliação do veículo que deve observar o valor de mercado deste quando da ocorrência do sinistro (26/03/2011), oportunidade em que a motocicleta tinha apenas 3 (três) meses de uso, visto ter sido adquirida em 20/12/2010, razão pela qual, incabível se revela a utilização da avaliação de ID. 1156750, realizada em setembro/2011.

6 –
Não se sustenta a alegação de que o
decisum
primevo teria sido
extra petita
ao fixar a condenação a título de danos materiais, visto que o pedido formulado na exordial e indicado pela apelante, diz respeito tão somente ao valor de avaliação aproximando do veículo, não compreendendo as prestações pagas pelo autor após a ocorrência do sinistro.

7 – Hipótese em que
o
dano moral resta caracterizado pela recusa injustificada do pagamento do seguro, bem como pelo significativo lapso de espera pela indenização, visto que o autor/apelado foi compelido a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito resguardado, fato que consoante a jurisprudência pátria, ultrapassa o mero aborrecimento, causando danos de ordem extrapatrimonial a exigir reparação.

8 – Outrossim,
considerando as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se dentro do patamar fixado por esta colenda Turma em julgamento de casos similares.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002677-02.2012.8.14.0039

APELANTE:

INDIANA SEGUROS S/A

ADVOGADO:
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR – OAB/SP 188.476

APELADO:

JACKSON PEREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JÚNIOR – OAB/PA 18.155-A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
INDIANA SEGUROS S/A

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
JACKSON PEREIRA DO NASCIMENTO
,

julgou procedente a inicial
.

Em sua exordial (ID.
1156750
), narrou o autor/apelado que no dia 26/03/2011, por volta das 22:00, trafegava juntamente com seu irmão em uma motocicleta nas proximidades do Bairro Camboatã I, em Paragominas, quando o veículo GM Prisma Maxx, de propriedade da requerida Ana Joana Pereira de Moura empreendeu manobra irregular que teria provocado acidente automobilístico do qual resultaram danos no veículo do autor.

Afirmou que a proprietária do veículo reconheceu sua responsabilidade como causadora do acidente, tendo acionado a requerida Indiana Seguros S/A para que providenciasse o ressarcimento, o que, apesar de apresentada toda a documentação solicitada, não teria ocorrido.

Pleitearam, assim, pela procedência da exordial para que fosse fixada indenização pelos danos materiais e morais impingidos ao autor.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em audiência preliminar (ID.
1156754
), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em contestação (ID.
1156758
), a requerida Indiana Seguros S/A arguiu em síntese que embora tenha tido ciência do sinistro, não teria sido possível ressarcir os danos do autor em razão da sua motocicleta possuir débitos em seu financiamento e junto aos órgãos de trânsito.

Apesar de citada, a requerida Ana Joana Pereira de Moura não apresentou contestação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
1156759
), que julgou procedente a exordial para condenar a requerida Indiana Seguros S/A ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como condenou a requerida Ana Joana Pereira de Moura ao pagamento de danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Condenou, ainda, exclusivamente a requerida Indiana Seguros S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, a requerida Indiana Seguros S/A interpôs Embargos de Declaração (ID.
1156760
), que, por sua vez, foram rejeitados pelo julgador primevo (ID.
1156764
).

Inconformada, a requerida INDIANA SEGUROS S/A
,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1156765).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença visto que a condenação por danos materiais fixada pelo julgador primevo, não teria observado os limites dos pedidos elaborados na exordial.

No mérito, aduz não ter havido recusa de pagamento pela seguradora, mas sim a sua impossibilidade, ante a ausência de comprovação pelo autor da baixa do gravame inscrito no veículo sinistrado.

Argui ser equivocada a conclusão do julgador primevo de que a seguradora teria o dever de indenizar na situação em que o veículo sinistrado se encontraria, alienado fiduciariamente e com débitos junto a órgão públicos de trânsito.

Arrazoa que o valor da indenização do veículo na hipótese de perda total, deve sempre observar valor de mercado estipulado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica).

Sustenta inexistir qualquer dano de natureza extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, bem como que o valor fixado a este título seria excessivamente exagerado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial.

O recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito (ID. 1156767).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 1156768).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1225540), apenas a seguradora apelante apresentou manifestação, afirmando a impossibilidade da composição (ID. 1317292).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada anteriormente à vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não obstante, arguida como questão preliminar, tenho que a matéria pertinente ao caráter
extra petita
do dano material confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser apreciada em sede deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não do injusto descumprimento da obrigação securitária; a adequação do dano material; a inocorrência de dano extrapatrimonial e a minoração do
quantum
indenizatório fixado a esse título.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
não ter havido recusa de pagamento pela seguradora, mas sim a sua impossibilidade, ante a ausência de comprovação pelo autor da baixa do gravame inscrito no veículo sinistrado; ser equivocada a conclusão do julgador primevo de que a seguradora teria o dever de indenizar na situação em que o veículo sinistrado se encontraria, alienado fiduciariamente e com débitos junto a órgão públicos de trânsito; que o valor da indenização do veículo na hipótese de perda total, deve sempre observar valor de mercado estipulado na Tabela FIPE; que a condenação por danos materiais fixada pelo julgador primevo, não teria observado os limites dos pedidos elaborados na exordial; bem como inexistir qualquer dano de natureza extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, bem como que o valor fixado a este título seria excessivamente exagerado.

Da Obrigação Securitária

Inicialmente, cumpre esclarecer que a requerida/apelante forneceu serviços securitários, recebidos como destinatário final, configurando-se relação entre fornecedor e consumidor, razão pela qual incide ao caso em tela o regramento da legislação consumerista.

Ness
e sentido, infere-se da leitura do art.

3º
,

§ 2º
, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ocorrência do sinistro, a perda total do veículo (motocicleta) pertencente ao apelado, bem como o acionamento da seguradora
, constituem matéria incontroversa nos autos, sendo, portanto, despicienda qualquer discussão sobre tais pontos nessa oportunidade.

A matéria controversa nos autos consiste na eventual recusa de pagamento
pela seguradora apelante, face a não comprovação pelo autor/apelado da baixa do gravame inscrito no veículo sinistrado, visto que segundo a seguradora inexistiria deve de indenizar na hipótese do veículo se encontrar alienado fiduciariamente e com débitos junto a órgão públicos de trânsito.

Com efeito,
exigir que o segurado liquide antecipadamente o financiamento

sem que antes adiante o valor da indenização é estabelecer obrigação abusiva e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo direitos seu direito e ameaçando o equilíbrio contratual (art. 51 do CDC), máxime quando, se sabe que em geral os financiamentos são feitos exatamente por aqueles que não possuem condições de adquirir o bem à vista.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.
SEGURADORA SEGURADO E FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. CONTRATO SEGURO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SINISTRO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR. TRÂMITES INTERNOS DA SEGURADORA. DIREITO CONSUMIDOR RECEBIMENTO PRÊMIO
. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não obstante apenas com a quitação da avença seja possível a retirada do gravame correlato que recai sobre o veículo, posto ser garantia do mútuo, a necessidade de desembaraço do veículo não poderá constituir óbice ao recebimento da indenização, afigurando-se abusiva tal exigência. 2. Ainda que a indenização integral não seja suficiente à quitação do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não cabe condicionar o seu pagamento à comprovação de quitação do saldo devedor do financiamento, haja vista que, como já visto acima, o financiado possui legitimidade para pleitear judicialmente o pagamento da indenização securitária devida.
3. No que concerne à exigibilidade de transferência do salvado à seguradora antes do pagamento da indenização securitária, não se trata de cobrança que coaduna com a proteção do consumidor apelado no caso em tela. 4. A impossibilidade de apresentação da totalidade da documentação exigida pela primeira demandada é causada pela própria ré, prática que, todavia, não pode ocasionar o prejuízo do consumidor decorrente da alegação de impossibilidade de pagamento da indenização, o que impõe a independência do direito à indenização em relação à prévia transferência do patrimônio em questão. 5. Não há como se considerar razoável ou tolerável a demora de mais de ano e meio para o pagamento da indenização do apelado pelo sinistro sofrido em dezembro de 2017, no valor devido contratualmente. Assim, restou suficientemente comprovado, pelos próprios fatos que cercaram o evento danoso, que o descaso manifestado pelo apelante transcendeu ao mero aborrecimento, ao mero dissabor. 6. Entendo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual fixo como montante a ser pago ao apelado como compensação a título de danos morais. 7. Com bem destacado pelo magistrado sentenciante, foi observada conduta da parte apelante que comprova a prática de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos. Portanto, tenho que restaram seguramente comprovados os requisitos necessários para imposição de multa ao apelante por litigância de má-fé. 8. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada no tocante ao quantum indenizatório.

(TJ-DF 07084058220188070001 DF 0708405-82.2018.8.07.0001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ROUBO. INDENIZAÇÃO CONDICIONADA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA À FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de pagamento da indenização estipulada em contrato de seguro, no caso de roubo do veículo, ao argumento de que seriam necessárias a apresentação de documentos e a quitação das parcelas de financiamento configura evidente abuso de direito. 2. A existência de gravame sobre veículo não obsta o pagamento da indenização securitária, pois a seguradora detém o conhecimento de que o segurado possui apenas a posse direta do bem e que a instituição financeira possui a propriedade resolúvel, mostrando-se inadmissível tal exigência por ocasião do sinistro.
3. Comprovando-se a gravidade da situação pela qual passou o consumidor/segurado, em razão do descumprimento da obrigação contratual por parte seguradora, obrigado até mesmo a efetuar o pagamento adiantado de prestações e contratar empréstimo bancário para cobrir o saldo devedor do financiamento, não há falar em mero aborrecimento.
In casu
, dada a extrema dificuldade em que se colocou o consumidor, é devida a indenização por dano moral. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais parâmetros, o quantum deve ser mantido. 5. Apelo não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF - APC: 20130110362088, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 17/06/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2015). (Grifei).

Não é razoável exigir que o consumidor tenha que dispender de alta monta, quitando integralmente o valor financiado, em momento que sequer tem o bem em sua posse, sob pena de completa violação à boa-fé objetiva exigida pelo art. 422 do CC.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desse modo, a existência de gravame sobre veículo não possui o condão de obstar o pagamento da indenização securitária, visto ser de conhecimento da seguradora, que a instituição financeira tem a propriedade resolúvel do veículo, enquanto o segurado detém apenas a posse direta do bem.

Salienta-se, ainda, que condicionar a liberação do seguro a prévia quitação do financiamento, obriga o segurado a arcar com o pagamento de juros à

instituição financeira por longo período sem que a seguradora acresça quaisquer a montante da indenização, o que gera o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento pátrio, vide art. 884 do CC:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

No que concerne a alegação de que a existência de pendências administrativas junto à órgãos de trânsito também teriam impossibilitado o cumprimento da obrigação securitária, tenho que tal afirmação, colide com as provas trazidas aos autos, isso porque, analisando o documento colacionado no ID. 1156754, depreende-se inexistir qualquer pendência ou débito administrativo relativo ao veículo sinistrado juntos aos respectivos órgãos de trânsito.

Ademais, considerando que o veículo
sinistrado ficou na posse da seguradora/apelante, é indubitável que a responsabilidade pelos impostos e demais despesas administrativas passaram a ser desta desde esse momento.

Da Reparação Material

Reconhecida a obrigação da seguradora a realizar o pagamento do seguro, impõe-se apreciar a adequação dos termos do pagamento as disposições contidas na respectiva apólice, bem como quanto a reparação material fixada na sentença.

Nesse diapasão, vejamos os termos da condenação fixada na sentença vergastada (ID.
1156759)
:

“[...]

QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

Considerando que no contrato firmado entre a INDIANA SEGUROS S.A e ANA JOANA PEREIRA DE MOURA a previsão de cobertura por danos materiais é de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), fls. 39; considerando que o autor adquiriu o veículo mediante ajuste de que o pagamento seria feito em 48 (quarenta e oito) parcelas, fls. 19; considerando que o veículo foi comprado em 20/12/2010, fls. 37, de sorte que na data do acidente (26/03/2011, fls. 10), tinha apenas três meses de uso; considerando que o documento de fls. 19 atesta que o requerente efetuou o pagamento de mais seis parcelas que venceram após o acidente (da quarta à nona), apesar da moto já se encontrar na posse da INDIANA SEGUROS S.A em razão da transferência da propriedade realizada em 25/04/2011, fls. 15; considerando que era dever da ré INDIANA SEGUROS S.A efetuar a quitação do débito junto ao Banco Honda, bem como de restituir ao autor o valor remanescente e que equivaleria ao prejuízo por ele suportado, FIXO PARA A RÉ INDIANA SEGUROS S.A O DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, PAGANDO AO AUTOR o valor da entrada que porventura tenha dado quando da aquisição da moto mais as parcelas quitadas, tudo devidamente corrigido e acrescido de juros. Ainda a título de reparação pelos DANOS MATERIAIS, e considerando que a ré INDIANA SEGUROS S.A dispôs indevidamente da motocicleta do autor, condeno-a a, no prazo de quinze dias e sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), quitar o débito junto ao Banco Honda S.A, bem como realizar os atos necessários junto ao DETRAN para que seja realizada a baixa (pelo motivo de perda total) ou transferência do bem para seu nome.

Quanto à quitação do débito, deverá ser observado o valor que seria devido quando a INDIANA SEGUROS recebeu o documento de transferência do veículo, de forma que eventual valor que ultrapasse este limite também será de sua responsabilidade, mas não poderá ser considerado, caso ultrapasse o limite estabelecido na apólice, fls. 39, para fins de se diminuir o valor a ser restituído ao requerente. [...]”.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida condenou a seguradora a proceder a quitação do débito junto à instituição financeira, o que se justifica face a perda total do veículo, bem como a restituir ao autor/apelado o montante remanescente pertinente aos prejuízos por ele suportado, visto que o autor continuou a efetuar o pagamento das parcelas do financiamento mesmo após o sinistro e a transferência da propriedade para a seguradora, importe este a ser apurado perficientemente em liquidação de sentença, observando os limites estabelecidos na apólice de ID. 1156755.

Com efeito, quanto a alegada inobservância do valor estipulado na Tabela FIPE, insta esclarecer que a avaliação do veículo deve observar o valor de mercado deste quando da ocorrência do sinistro (26/03/2011), oportunidade em que, no caso em comento, a motocicleta tinha apenas 3 (três) meses de uso, visto ter sido adquirido em 20/12/2010, razão pela qual, incabível se revela a utilização da avaliação de ID. 1156750, realizada em setembro/2011.

Dessa forma, a d
epreciação sofrida pelo veículo ao longo desse lapso temporal, não pode ser repassada ao autor/apelado, na medida em que este faria jus ao pagamento imediato do seguro.

Igualmente, não se sustenta a alegação de que o
decisum
primevo teria sido
extra petita
ao fixar a condenação a título de danos materiais, visto que o pedido formulado na exordial e indicado pela apelante, diz respeito tão somente ao valor de avaliação aproximando do veículo, não compreendendo as prestações pagas pelo autor após a ocorrência do sinistro, revelando-se acertada a determinação de apuração do montante em liquidação de sentença.

Do Dano Moral

Acerca dos danos extrapatrimoniais, salienta-se conforme já aludido supra, que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames da legislação consumerista, e por assim ser,
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do citado diploma legal,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da seguradora apelante.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, destaca-se, que a responsabilidade dos fornecedores, apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos
regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

In casu
, o
dano moral resta caracterizado pela recusa injustificada do pagamento do seguro, sob o insustentável fundamento de necessidade de prévia quitação do financiamento, bem como pelo significativo lapso de espera pela indenização, visto que o autor/apelado foi compelido a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito resguardado, fato que ultrapassa o mero aborrecimento, causando danos de ordem extrapatrimonial a exigir reparação.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO
. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PROTEÇÃO VEICULAR.
POR PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO
. POSSIBILIDADE
. I- Sendo a associação pessoa jurídica de direito privado, que oferece a prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do art. 2º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que inexiste impedimento para que seja submetida às regras protetivas ao consumidor, pelo simples fato de não possuir fins lucrativos.
II - Comprovado pelos documentos apresentados a relação contratual securitária entre as partes, o recolhimento do prêmio, a ocorrência do sinistro e a respectiva cobertura, impõe-se o pagamento da indenização devida pela seguradora no valor estabelecido na apólice. III - O inadimplemento contratual, conforme jurisprudência do STJ, não autoriza, por si só, o dano moral. Contudo, demonstrado na situação concreta que o atraso no cumprimento da obrigação, pagamento de indenização de veículo sinistrado, se revelou injustificado e muito além do prazo normal estabelecido no regulamento da seguradora, tem-se que o comportamento desidioso da empresa foi além do mero dissabor e aborrecimento da vida cotidiana, gerando no segurado angústia, abalo psicológico e transtornos, circunstâncias que ofendem o direito da personalidade e autorizam a compensação moral. IV - Portanto, no caso concreto, é evidente que houve um atraso anormal no cumprimento da obrigação que não pode ser considerando mero dissabor e aborrecimento da vida cotidiana, mormente considerando que nos termos do item 6.3 do Regulamento da UNICOON o prazo para pagamento do benefício é de 60 (sessenta) dias, tendo a seguradora demorado 02 anos para o devido pagamento.

V - Devem ser mantidos o valor arbitrado a título de dano moral, R$ 8.000,00, pois não se revela exorbitante e causador de enriquecimento ilícito, e os termos iniciais dos juros de mora - citação - e da correção monetária - data do arbitramento, Súmula 362, do STJ - sobre ele incidentes.

(TJ-GO - APC (CPC): 00303848020178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SEGURO VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
SITUAÇÃO DEDUZIDA NOS AUTOS QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR DAS ASTREINTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1
. Ante à resistência da seguradora em cumprir com a sua obrigação contratual, os recorridos ingressaram em juízo para pleitear que fosse compelida a pagar a indenização securitária devida e a reparar os danos morais e materiais que teriam suportado. 2. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de consumo, onde a seguradora figura como prestadora de serviços e a parte autora como consumidora. A situação reflete hipótese de responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Nesses termos, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A falha na prestação do serviço há de ser considerada, na medida em que o pagamento da indenização não ocorreu no prazo esperado pelos recorridos.
O fato é que a seguradora, injustificadamente, esquivou-se de sua obrigação contratual por 06 meses e 19 dias, considerando que, tendo se comprometido a pagar a indenização em 05 dias úteis após a entrega de toda a documentação (fl. 49), a empresa recebeu os documentos em 07/04/2015, encerrando o prazo, consequentemente, em 14/04/2015. Portanto, o pagamento integral do seguro só ocorrido em 05/11/2015 fora realizado em data muito além do termo final.
[...] 13. Sentença mantida. 14. Apelação improvida.

(TJ-PE - APL: 4619207 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 09/08/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/08/2017). (Grifei).

Outrossim, no que tange ao valor da compensação do dano moral, é consabido que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, tendo seu caráter pedagógico desnaturado.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não revela-se exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se dentro do patamar fixado por esta colenda Turma em julgamento de casos similares, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL -
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
SEGURO
-
DEMORA NO PAGAMENTO
-
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
-
AFASTADA A PREJUDICIAL
-
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO
- ARTIGO
206
,
PARÁGRAFO 3º
, INCISO
V
DO
CC/2002
-
PAGAMENTO DO SEGURO REALIZADO

COM ATRASO
-
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO
-
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL DEVIDO
-
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR
-
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAI
S COMPROVADOS NOS AUTOS
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor ajuizou a vertente ação indenizatória objetivando o ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos, em razão da demora no pagamento do seguro contratado junto a empresa recorrida. [...]
4 - Dito isso, passo a analisar se houve morosidade no pagamento do valor segurado, e se eventual demora enseja a respectiva indenização por danos morais e materiais (
meritum causa
) [...] 8 - Assim, reconhecido o atraso no pagamento do seguro por falha na prestação do serviço, cabe examinar se o descumprimento contratual causou os danos alegados pelo recorrido. [...] 13 - No entanto, evidencia-se que a situação deduzida nos autos extrapola o mero descumprimento contratual, na medida em que o segurado apelante, além de só ter o seu patrimônio recomposto após meses de espera, sofreu sérios transtornos em seu cotidiano, já que teve o seu veículo apreendido em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, que estava garantido pela seguradora recorrida, além de ter o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, conforme documento de fls. 101. 14 - A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15 - Forte em tais argumentos, e considerando todos os transtornos experimentados pelo recorrente, entendo como justo e adequado a compensação moral a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por estar em consonância com os parâmetros adotados neste Corte Estadual e nos demais Tribunais
. 16 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AC: 00007518320118140028 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2018). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência desta Turma, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à empresa apelante, não merecendo reforma o
decisum
vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/09/2020